Tribunal: STF
Processo: RE 1487265
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE QUE SE INSURGE EM FACE DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE AS OPERAÇÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES À ALÍQUOTA DE 32%, PUGNANDO PARA QUE A COBRANÇA SEJA REALIZADA À ALÍQUOTA DE 18%, COM A RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O PROCESSO. APELO DA IMPETRANTE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, EIS QUE A IMPETRANTE PRETENDE IMPUGNAR ATO CONCRETO PRATICADO PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, CONSUBSTANCIADO NA COBRANÇA DE ALÍQUOTA MAJORADA DE ICMS SOBRE AS OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA, PRATICADA NAS CONTAS MENSAIS DE COBRANÇA DA TARIFA. MATÉRIA SOB EXAME QUE FOI OBJETO DA ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 2005.017.00027, TENDO O E. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECLARADO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14, VI, ITEM "2" E VIII, ITEM "7" DO DECRETO Nº. 27.427/2000, POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. ART. 14, VI, ‘B`, DA LEI 2.657/96, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 4.683/05, QUE FIXAVA EM 25% A ALÍQUOTA MÁXIMA DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA, QUE TAMBÉM FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL, NOS AUTOS DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2008.017.0021. QUESTÃO POSTA NOS AUTOS QUE FOI OBJETO DO TEMA Nº 745 DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL, E, PORTANTO, DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA, TENDO O SUPREMO FIRMADO, NO JULGAMENTO DO RE 714139, A TESE DE QUE “ADOTADA PELO LEGISLADOR ESTADUAL A TÉCNICA DA SELETIVIDADE EM RELAÇÃO AO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS), DISCREPAM DO FIGURINO CONSTITUCIONAL ALÍQUOTAS SOBRE AS OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL, CONSIDERADA A ESSENCIALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS.” EFEITOS DA DECISÃO QUE FORAM MODULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO (5/2/21). NÃO SE APLICA, ENTRETANTO, A REFERIDA MODULAÇÃO AO PRESENTE MANDAMUS, NA MEDIDA EM QUE A QUESTÃO JÁ SE ENCONTRAVA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. PLEITO DE RESTITUIÇÃO/ COMPENSAÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR QUE NÃO PODE SER ACOLHIDO, DIANTE DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO NO SENTIDO DA INVIABILIDADE DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS DENTRO DA VIA MANDAMENTAL ELEITA. SÚMULAS NºS 269 E 271 DO STF. PREDOMINANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE CONSIGNA QUE OS EFEITOS FINANCEIROS, POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA, DEVEM RETROAGIR À DATA DE SUA IMPETRAÇÃO, DEVENDO OS VALORES PRETÉRITOS SEREM COBRADOS EM AÇÃO PRÓPRIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, ADEMAIS, JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA SÓ É POSSÍVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, CONFORME ART. 170 – A DO CTN. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 150, II, e 155, §2º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto à modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do Tema 745 da repercussão geral, que limitou os efeitos da decisão a partir do exercício financeiro de 2024. A presente ação, ajuizada em 19.11.2021, não se enquadra na ressalva dessa modulação, porquanto ajuizada após o julgamento do referido Tema, realizado em 05.2.2021 (edoc. 01, id:a428fb8c).



    Nesse sentido, as decisões monocráticas: RE 1.494.724, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.6.2024; RE 1.503.923; Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01.8.2024; e ARE 1.414.606, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03.2.2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS com alíquota superior à estabelecida para as operações em geral, na forma da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 745 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente